Tribunal: TJES
Processo: 5022052-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022052-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROSALIA LEOPOLDINO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Condenada mãe de filhos menores. Regime fechado. Art. 117, III, da Lei de Execução Penal. Ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença materna. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto por condenada que cumpre pena em regime fechado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais que indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, sob o fundamento de inexistirem elementos concretos que demonstrassem a imprescindibilidade da presença materna no lar, apesar de ser mãe de filhos menores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível a concessão de prisão domiciliar a condenada que cumpre pena em regime fechado, com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal; e

(ii) se, no caso concreto, restou comprovada situação excepcional apta a demonstrar a imprescindibilidade da presença materna para a proteção e o desenvolvimento dos filhos menores.

III. Razões de decidir

3. O art. 117, III, da Lei de Execução Penal autoriza o recolhimento em residência particular, como regra, apenas aos condenados em regime aberto, admitindo-se flexibilização excepcional pela jurisprudência, desde que comprovada de forma concreta a necessidade da medida.

4. Relatório social elaborado por equipe técnica constatou que os filhos da agravante encontram-se sob os cuidados do genitor, em ambiente doméstico estruturado, com apoio de creche e cuidadora, inexistindo indícios de abandono, risco social ou carência material.

5. As alegações defensivas acerca de dificuldades emocionais e materiais enfrentadas pela família não foram corroboradas por laudos técnicos ou documentação idônea que evidenciassem risco iminente ou situação excepcional.

6. A maternidade, por si só, não autoriza o afastamento do regime fechado imposto por sentença condenatória transitada em julgado, sob pena de banalização do instituto da prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar por ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença materna.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Rosália Leopoldino da Silva
, nos autos da Execução nº 2000211-24.2025.8.08.0035, oriundo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, contra a decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade, em regime fechado, por prisão domiciliar.

A agravante, por meio de sua patrona, alega que é mãe de três filhos menores, sendo a filha mais nova com apenas 1 ano e 8 meses de idade, o que, a seu ver, torna presumida sua imprescindibilidade no seio familiar, conforme preconizado pelo artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal.

Sustenta que o pai das crianças, apesar de assumir os cuidados dos menores, encontra sérias dificuldades para conciliar as obrigações parentais com sua atividade laboral, tendo, inclusive, reduzido a jornada de trabalho para cuidar dos filhos.

Argumenta que a estrutura familiar estaria comprometida, afetando o desenvolvimento afetivo, psicológico e físico dos menores, especialmente da filha mais nova.

A Defesa invoca a doutrina da proteção integral à criança, consagrada no artigo 227 da Constituição Federal, e aduz que o juízo de origem desconsiderou os impactos emocionais e sociais da ausência materna no núcleo familiar.

Ressalta que o filho Enzo, de cinco anos, estaria apresentando distúrbios emocionais, como pesadelos e crises de choro, por saudade da genitora, conforme relato do próprio pai.

Aponta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, mesmo em regime fechado, desde que presentes os requisitos legais, sendo presumida, nesses casos, a necessidade dos cuidados maternos.

Defende que a negativa do pedido esvazia o sentido humanitário da execução penal e contraria o princípio da dignidade da pessoa humana. Alega, por fim, que a decisão impugnada trata o pedido de forma excessivamente técnica, ignorando os valores constitucionais e legais, que permeiam a execução penal e a tutela prioritária da infância.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para que a agravante seja colocada em prisão domiciliar, de forma imediata, bem como, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento do direito da apenada ao cumprimento da pena no regime domiciliar.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

O Procurador de Justiça José Claudio Rodrigues Pimenta opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022052-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROSALIA LEOPOLDINO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Rosália Leopoldino da Silva,
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado, por prisão domiciliar, com fundamento na ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença materna no lar.

A agravante alega, em síntese, que é mãe de três filhos menores, sendo a filha caçula uma criança de apenas 1 ano e 8 meses de idade.

Sustenta que sua presença no ambiente doméstico é imprescindível ao pleno desenvolvimento afetivo e psicológico dos filhos, argumentando que o pai, responsável pelos cuidados das crianças, tem enfrentado dificuldades materiais e emocionais para conciliar o trabalho com as obrigações parentais, fato que, inclusive, o teria levado a reduzir sua jornada laboral.

A defesa ressalta que a atual estrutura familiar estaria em colapso, afetando diretamente o bem-estar das crianças, e que o filho Enzo, de apenas cinco anos, tem apresentado sintomas de sofrimento emocional, como pesadelos e crises de choro por saudade da mãe.

Tais informações foram extraídas de depoimento informal prestado pelo genitor, ao profissional do serviço social, embora não constem formalmente nos autos laudos psicológicos, médicos ou escolares que as corroborem.

A agravante fundamenta seu pleito no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, sustentando que a norma autoriza o recolhimento em residência particular de condenada com filho menor, sendo presumida a necessidade da presença materna, conforme interpretação conferida por julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Aponta como precedentes os julgados no AgRg no HC 731.648/STJ e no AgRg no HC 712.58/STJ, os quais reconhecem que, tratando-se de mulher com filho menor de 12 anos, a concessão da prisão domiciliar independe de comprovação da indispensabilidade dos cuidados maternos, dado que tal necessidade seria presumida em razão da tenra idade da prole.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre observar que o artigo 117 da Lei de Execução Penal, norma aplicável à fase de execução definitiva da pena, dispõe que:

"Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: (...) III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental".

Como se depreende do texto legal, a previsão de prisão domiciliar aplica-se ordinariamente ao condenado em regime aberto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha flexibilizado essa exigência, em hipóteses excepcionais, é pacífica em exigir, nos casos de regime fechado, a comprovação concreta e inequívoca da excepcionalidade da medida, notadamente da imprescindibilidade da presença da mãe no seio familiar.

No caso em exame, foi determinado pelo juízo da execução a elaboração de relatório social a fim de instruir o pedido.

O documento, elaborado por equipe técnica, concluiu que os filhos da reeducanda encontram-se sob os cuidados do genitor, e que, em sua ausência, são assistidos por babá ou frequentam a creche, inexistindo indícios de abandono, risco social ou carência material.

Em trecho relevante, registra-se que:

“Os menores encontram-se em ambiente doméstico estruturado, contando com suporte familiar, creche e cuidadora contratada pelo pai, que ajustou sua jornada laboral para dias alternados. Não se constataram sinais de negligência, abandono ou risco social iminente.”

Tal constatação, extraída de documento técnico idôneo, enfraquece sobremaneira a tese defensiva de que haveria uma “estrutura familiar insustentável”, ou que as crianças estariam privadas do mínimo necessário à convivência e proteção.

Ainda que o genitor tenha, em relato informal, mencionado a dificuldade em lidar com a rotina familiar e que um dos filhos apresente comportamentos emocionais atípicos, tais elementos não foram acompanhados de documentação, ou laudo técnico complementar, que permitisse ao julgador verificar a real dimensão da alegada crise.

A mera maternidade, conquanto revele uma condição sensível da apenada, não possui força jurídica autônoma para justificar o afastamento do cumprimento da pena no regime imposto, sob pena de banalização do instituto, o que também encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por fim, não se desconhece o papel do Direito Penal e da Execução Penal como instrumentos de proteção à dignidade humana e à unidade familiar.

No entanto, tais valores não podem ser interpretados de forma abstrata e genérica, afastando a autoridade da sentença condenatória transitada em julgado sem base fática minimamente comprovada.

A ausência de elementos objetivos e concretos que indiquem situação excepcional, ou risco iminente aos menores impede, no presente caso, o deferimento do benefício pleiteado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.